Tribunal: TJES
Processo: 5012260-66.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012260-66.2022.8.08.0030

APELANTE:
BRUNO VASCONCELOS DOS SANTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação Revisional ajuizada por consumidor em face de instituição financeira com o objetivo de afastar a cobrança de encargos considerados abusivos em contrato de financiamento bancário. A sentença de primeiro grau declarou a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, da taxa de avaliação e do registro de contrato, determinando a devolução dos valores pagos, no montante de R$1.775,32. O autor interpôs apelação buscando, adicionalmente, a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e a nulidade da capitalização diária de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros contratada acima de 12% ao ano; (ii) determinar a legalidade da capitalização diária de juros; (iii) verificar a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato; (iv) apurar a abusividade da tarifa de avaliação do bem; (v) estabelecer a legalidade da cobrança do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não excedam de forma flagrante a média de mercado, o que não se verifica no caso concreto (taxa de 24,12% ao ano, dentro da média para o período contratual que era de 18,88% ao ano, conforme dados do Banco Central do Brasil).

A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu na hipótese analisada.

A tarifa de registro de contrato é válida, pois houve efetiva realização do serviço e não se configurou onerosidade excessiva.

A cobrança da tarifa de avaliação de bem é abusiva, uma vez que a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço.

A cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada, dado que o consumidor foi compelido à contratação sem opção de escolha, em afronta à jurisprudência do STJ.

Diante do marco temporal da decisão do STJ sobre a restituição em dobro, os valores adimplidos anteriormente à data de 30 de março de 2021, devem ser devolvidos de forma simples, e os valores cujo pagamento se deu em data posterior, em dobro, em atenção à modulação de efeitos estabelecida pelo c. STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é válida quando não excede de forma significativa a média do mercado.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando efetivamente prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva.

A tarifa de avaliação de bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

É abusiva a cobrança de seguro prestamista imposto sem opção ao consumidor, configurando venda casada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CC, arts. 591 e 406; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.578.526/SP, Tema 958; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012260-66.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO VASCONCELOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação Revisional ajuizada por consumidor em face de instituição financeira com o objetivo de afastar a cobrança de encargos considerados abusivos em contrato de financiamento bancário. A sentença de primeiro grau declarou a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, da taxa de avaliação e do registro de contrato, determinando a devolução dos valores pagos, no montante de R$1.775,32. O autor interpôs apelação buscando, adicionalmente, a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e a nulidade da capitalização diária de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros contratada acima de 12% ao ano; (ii) determinar a legalidade da capitalização diária de juros; (iii) verificar a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato; (iv) apurar a abusividade da tarifa de avaliação do bem; (v) estabelecer a legalidade da cobrança do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não excedam de forma flagrante a média de mercado, o que não se verifica no caso concreto (taxa de 24,12% ao ano, dentro da média para o período contratual que era de 18,88% ao ano, conforme dados do Banco Central do Brasil).

A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu na hipótese analisada.

A tarifa de registro de contrato é válida, pois houve efetiva realização do serviço e não se configurou onerosidade excessiva.

A cobrança da tarifa de avaliação de bem é abusiva, uma vez que a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço.

A cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada, dado que o consumidor foi compelido à contratação sem opção de escolha, em afronta à jurisprudência do STJ.

Diante do marco temporal da decisão do STJ sobre a restituição em dobro, os valores adimplidos anteriormente à data de 30 de março de 2021, devem ser devolvidos de forma simples, e os valores cujo pagamento se deu em data posterior, em dobro, em atenção à modulação de efeitos estabelecida pelo c. STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é válida quando não excede de forma significativa a média do mercado.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando efetivamente prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva.

A tarifa de avaliação de bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

É abusiva a cobrança de seguro prestamista imposto sem opção ao consumidor, configurando venda casada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CC, arts. 591 e 406; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.578.526/SP, Tema 958; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012260-66.2022.8.08.0030

APELANTE:
BRUNO VASCONCELOS DOS SANTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de seu mérito, como segue.

Na origem,
BRUNO VASCONCELOS DOS SANTOS
ajuizou esta Ação Revisional em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
objetivando que o contrato de financiamento firmado com o banco réu, ora apelado, fosse revisto a fim de que não fossem cobradas determinadas taxas que considera abusivas.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 10844198, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“declarar a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, da taxa de avaliação e de registro de contrato e determinar a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação às taxas abusivas acima citadas, no importe total de R$ 1.775,32 (mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos)”.

Irresignado,
BRUNO VASCONCELOS DOS SANTOS
interpôs este apelo de Id 10844199 sustentando, em síntese, que: Em suas razões de Id 10844200, o apelante sustenta, em síntese, que:
(1)
deve ser aplicado ao caso a
limitação de juros em 12% (doze por cento) ao ano
, a fim de que seja uma aplicação equânime;
(2)
a cobrança da
tarifa de registro de contrato
no valor de R$ 376,61 vai de encontro ao entendimento do c. STJ, uma vez que não houve comprovação da efetiva prestação de serviço;
(3)
a cobrança da
tarifa de avaliação de bem
, no valor de R$485,00, não consta na resolução do Banco Central e não constitui serviço prestado a favor do consumidor, de modo que se trata de avaliação superficial do veículo e não houve comprovação da prestação desse serviço, lesando o direito à informação previsto no artigo 6º do CDC;
(4)
a cobrança da
tarifa de seguro
causa vantagem excessiva, porque o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, mesmo que isso não guarde relação com o contrato em discussão;
(5)
há capitalização diária de juros, abusiva, uma vez que não está prevista no edital e não informado seu percentual.

Pois bem. De início, pontuo que, não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º, CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sabe-se, também, que os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para restabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

Ademais, a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, ainda, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

Isso posto, passo à análise individual das cobranças impugnadas pelo apelante.

- Da limitação da cobrança de juros em 12% (doze por cento) ao ano e da
capitalização diária de juros

No tocante à limitação de juros em 12% (doze por cento) ao ano, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não implica em ilegalidade, a qual somente existirá quando referido percentual
se encontrar flagrantemente acima da média praticada no mercado para a época
. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (STJ. REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (Grifei).

Com essas premissas em mente e analisando o contrato de Id 10844154 e 10844153, verifico que a taxa de 2,01% (dois vírgula zero um por cento) ao mês, resultando em 24,12% (vinte e quatro vírgula doze por cento) ao ano, se

encontra dentro da média de mercado para o período (o contrato data de julho de 2020), tendo em vista que, conforme dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros à época perfazia 18,88% (dezoito vírgula oitenta e oito por cento) ao ano, e a taxa média de juros ao mês era de 1,45% (um vírgula quarenta e cinco por cento)
,
não merecendo, portanto, qualquer reparo neste aspecto
.

Além disso, após a edição da Medida Provisória MP 1.963-17, de 2000, o c. STJ assentou entendimento, nos moldes do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), no sentido de ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, ou seja, para a sua cobrança é necessário o prévio ajuste entre as partes contratantes. (REsp n. 973.827/RS, 2ª Seção, Rel. p/ acórdão Min. Isabel Gallotti, DJe 24/9/2012).

Nesse sentido, inclusive, foi editado o enunciado sumular nº 593/STJ, como o seguinte teor:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

No caso, a capitalização mensal se encontra pactuada expressamente na cláusula seis do contrato bancário firmado entre as partes, razão pela qual não há que se falar em abusividade, também não merecendo reparo a sentença nesse ponto.

- Das tarifas contratuais

No que tange às tarifas de “
avaliação do bem
” e “
registro de contrato
”, o c. STJ firmou as seguintes teses:

Recurso Especial nº 1.578.526/SP (tema 958)
:

2.1
. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2
. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

De acordo com tal precedente, verifica-se a
validade
das cláusulas que preveem o ressarcimento do serviço de avaliação do bem e do registro de contrato à instituição bancária,
ressalvadas
a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese em análise, a cédula de crédito bancário emitida pelo apelante (Id 10844153), prevê a cobrança de
registro do contrato
no valor de R$376,61 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). Não se tem dúvidas de que o registro do bem foi realizado e o valor cobrado não indica onerosidade excessiva a justificar a ilegalidade reclamada pelo apelante, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado.

Quanto à tarifa de avaliação de bens, verifico que constou a cobrança de R$485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) e, considerando que a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente, a abusividade de sua cobrança é inconteste. No mesmo sentido, colhem-se as seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 2.
No caso dos autos, o Banco apelante não comprovou que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou juntou alguma prova que justificasse a cobrança da tarifa de avaliação de bem, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço.

Limitou-se, em sede de contestação, a apontar as resoluções que fundamentam a cobrança, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço, não bastando, para tanto, a imagem constante em suas razões recursais, fl. 332, desprovida de qualquer formalidade em sua elaboração, sem assinatura, além de haver sido apresentada, apenas, por ocasião desta apelação, não constitui prova da efetiva prestação do serviço . Portanto, ainda que o print. de tela fosse considerado um documento, a sua apresentação somente em sede recursal não se enquadraria no conceito de documento novo (art. 435, parágrafo único, do CPC), pelo contrário, seria um termo de avaliação realizado em 22/06/2011, bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia, tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o eventual impedimento de sua apresentação oportunamente (art. 1014, CPC 2015).
[...] (AC 0006431-98.2012.8.08.0012 - 3ª C.Cív. - Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA – data: 05/09/23)

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – VALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DA APELANTE/APELADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO. [...]2.
A tarifa de avaliação de bem é abusiva neste negócio jurídico, na medida em que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente. Precedente do STJ
. [...] (AC 0021274-52.2015.8.08.0048 - 2ª C. Cív. - Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - data: 27/04/2023)

No que tange ao “
seguro
”, o c. STJ, no paradigma –
Recurso Especial nº
1.639.320
/
SP
(tema 958)
–, firmou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Considerando que no caso concreto ora analisado o seguro foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário e não foi colacionada aos autos a sua apólice, não há comprovação de que a consumidora anuiu, voluntariamente, com a contratação, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada.

É este também o entendimento que vem sendo aplicado neste e. TJ/ES a respeito, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS DE MORA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SEGURO. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O recurso devolve a esta Corte uma gama de matérias que não fora objeto da sentença, o que impõe a admissão parcial do presente apelo. II - Revela-se manifesta no contrato a indevida cumulação de comissão de permanência com demais encargo de mora operada pela instituição financeira, devendo ser excluída a cobrança de multa e juros de mora, a teor da Súmula 472, do STJ. III -
O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
IV - Recurso parcialmente conhecido e improvido. (AC 0033541-95.2011.8.08.0048 - 3ª C. Cível – Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - data: 07/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE OPÇÕES CONFERIDAS AO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constata-se que no próprio contrato de financiamento firmado entre a Instituição Financeira e o autor há campo fazendo menção à contratação do seguro proteção financeira (tópico B.6), o qual, portanto, foi ofertado pelo Banco Recorrente, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Trata-se de proibição voltada a evitar a prática de venda casada, por meio da qual a própria instituição financeira compele o consumidor a firmar contrato de seguro com seguradora pré-definida, limitando seu poder de escolha. 3. Não tendo sido conferidas opções ao apelado de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.
(...) (AC 0005104-79.2016.8.08.0012 - 3ª C. Cível – Relator:TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - data: 19/10/2022)

Reconhecida a ilegitimidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro, tais rubricas devem ser extirpadas das cobranças realizadas pelo banco apelado
e os respectivos valores restituídos ao apelante.

- Restituição dos valores

Por fim, quanto à forma de restituição dos valores já cobrados, o artigo 42 do CDC estabelece que as cobranças indevidas devem ser restituídas em dobro.

No tocante a esse tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos repetitivos, fixou a seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/3/2021
):

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Todavia, foi realizada a modulação dos efeitos do referido julgamento nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Neste contexto e considerando que as parcelas estão sendo pagas pelo apelante desde agosto de 2020 (ID. 10844154, fls. 9/10), os valores adimplidos anteriormente à data de 30 de março de 2021, devem ser devolvidos de forma simples, e os valores cujo pagamento se deu em data posterior, em dobro, em atenção à supracitada modulação de efeitos estabelecida pelo c. STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto e
REFORMO, EM PARTE,
a sentença, apenas para
reconhecer a ilegalidade da cobrança da
tarifa de avaliação de bem
e do
seguro
e determinar a
restituição simples dos valores
adimplidos anteriormente à data de 30 de março de 2021, e em dobro, dos valores adimplidos de tal data em diante.

Observado o critério quantitativo dos pedidos, reparto a sucumbência de modo que o apelante deverá responder pelo pagamento de 1/3 das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e o apelado deverá responder pelo pagamento de 2/3 das referidas rubricas, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BRUNO VASCONCELOS DOS SANTOS

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação revisional de contrato que move em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, para “declarar a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, da taxa de avaliação e de registro de contrato e determinar a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação às taxas abusivas acima citadas, no importe total de R$ 1.775,32 (mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos)”.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a nulidade parcial da sentença, ao sustentar que o contrato de adesão apresenta vícios que comprometem sua validade, sobretudo no tocante à ausência de informação clara sobre a capitalização de juros, cobrança de tarifas ilegais e abuso na taxa de juros remuneratórios pactuada.

Afirma que o contrato não preenche os requisitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere aos princípios da boa-fé, transparência e direito à informação. Argumenta que as cláusulas impugnadas violam os artigos 6º, 46 e 52 do CDC, bem como os princípios que regem as relações consumeristas.

Sustenta a abusividade da capitalização diária de juros, sem a devida informação clara ao consumidor, e aponta a utilização da Tabela Price como fator agravante do desequilíbrio contratual, requerendo a revisão das cláusulas e recálculo das parcelas de forma linear.

Ainda, argumenta que as tarifas cobradas no contrato são ilegais, por não corresponderem a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, como as tarifas de avaliação de bem e registro de contrato. Pleiteia a devolução dos valores pagos, na forma dobrada, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC.

O eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, votou no sentido de dar parcial provimento ao apelo, para determinar a restituição simples dos valores relativos às taxas declaradas ilegais pela sentença, ou seja, seguro prestamista, avaliação e registro, adimplidos anteriormente à data de 30 de março de 2021, e em dobro, dos valores adimplidos de tal data em diante.

De início, acompanho o voto de relatoria quanto à regularidade da capitalização, expressamente contratada, e da taxa de juros aplicada ao contrato, por inserida na média de mercado, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão recursal de reforma da sentença quanto aos referidos pontos.

Todavia, em relação à determinação de restituição em dobro, esclareço que embora a Corte Especial do colendo STJ tenha, no julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp 1.413.542
, assentado a tese de que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé – bastando a violação da boa-fé objetiva para a sua incidência –
referido precedente não detém força vinculante
, nos moldes dos arts. 927, III, e 1.036 do CPC.

Note-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça afetou o
Tema Repetitivo nº 929
, cujo objeto é justamente a
“definição das hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”
, ainda pendente de julgamento definitivo.

Neste panorama de
ausência de pacificação jurisprudencial com eficácia
erga omnes
, mantenho o posicionamento de que a
devolução em dobro exige a demonstração inequívoca da má-fé do fornecedor
.

No caso vertente, inexiste elemento probatório que demonstre conduta dolosa ou mesmo negligente grave por parte da instituição bancária, principalmente considerando as cobranças foram fundadas em cláusulas de instrumento contratual subscrito pelo consumidor sem sequer alegação da ocorrência de vício de consentimento.

Tal orientação encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão revisional de contrato, afastando a alegação de abusividade na cobrança das tarifas de registro de contrato, bem como dos valores relativos ao seguro contratado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a tarifa de registro de contrato é abusiva; (II) verificar se a inclusão do seguro no contrato configura prática de venda casada; e (III) estabelecer a forma de restituição dos valores pagos indevidamente. III. Razões de decidir 3. A tarifa de registro de contrato é válida, desde que haja a efetiva prestação do serviço e que os valores cobrados não sejam excessivos, conforme tese firmada no RESP 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4. No caso concreto, há demonstração da prestação do serviço, diante do registro do gravame perante o órgão do trânsito. 5. A contratação do seguro configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, pois sua contratação foi imposta no mesmo instrumento do financiamento, sem possibilidade de escolha pelo consumidor.
7. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, uma vez que a cobrança decorreu de cláusula contratual posteriormente considerada abusiva, afastando-se a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 a tarifa de registro de contrato é válida, desde que haja a efetiva prestação do serviço e os valores cobrados não sejam excessivos. 2 a inclusão compulsória de seguro no contrato de financiamento configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 3 a restituição dos valores pagos indevidamente em razão da venda casada deve ocorrer de forma simples, quando a cobrança se der com fundamento em cláusula contratual posteriormente considerada abusiva. (TJMG; APCV 5130459-90.2023.8.13.0024; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 30/04/2025; DJEMG 09/05/2025) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula nº 539 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórias, desde que caracterizada abusividade. Análise da abusividade das taxas de juros deve ser feita com base nas particularidades de cada caso, de forma a não violar o pacta sunt servanda. Taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permitem a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade. Não comprovada a abusividade da taxa de juros pactuada. Encargos moratórios. Abusividade. Devida a redução de 6% para 1% ao mês. Súmula nº 379 do STJ. Seguro. Requerido não comprovou ter dado opção de escolha ao consumidor. Venda casada configurada. Tarifa de cadastro. Incidência da Súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Tarifa de registro de contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tarifa de avaliação do bem. Não comprovação da prestação dos serviços.
Ausência de má-fé. Restituição simples.
IOF. Recálculo necessário. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1037083-53.2024.8.26.0564; Relator (a): Marcos de Lima Porta; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/05/2025; Data de Registro: 01/05/2025) (TJSP; AC 1037083-53.2024.8.26.0564; São Bernardo do Campo; Turma V Direito Privado 2; Rel. Des. Marcos de Lima Porta; Julg. 01/05/2025) (Grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Contrato bancário. Tutela antecipada recursal não conhecida. Juros remuneratórios. Abusividade no caso concreto. Sentença que, corretamente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa do BACEN acrescida de até 20%. Tarifa de avaliação mantida. Venda casada do seguro prestamista não configurada. Inaplicabilidade da tese firmada no EDRESP 676.608 uma vez que os descontos realizados com base em cláusulas contratuais que somente foram declaradas abusivas posteriormente não ofendem a boa-fé objetiva, vedando-se a compensação/restituição em dobro prevista no art. 42 parágrafo único do CDC. Restituição na forma simples, nos termos da sentença. Capítulos da sentença mantidos com correção, de ofício, apenas quanto aos honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o proveito econômico em desfavor da parte requerida. Recursos conhecidos, ambos improvidos. (TJSE; AC 0029757-29.2024.8.25.0001; Ac. 202519068; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Maria Angélica Garcia Moreno Franco; Julg. 29/04/2025)

Assim, pedindo vênia ao nobre relator,
INAUGURO
divergência para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro e determinar a restituição simples dos valores adimplidos anteriormente à data de 30 de março de 2021, e em dobro, dos valores adimplidos de tal data em diante.

Igualmente, acompanho o relator na repartição da sucumbência.